Tribunal: TJMT
Processo: 1038847-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038847-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAILTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 156.851.521-91 (APELADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), IVANETE BOTELHO COSTA - CPF: 209.132.061-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – TAXA SELIC – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA –
BIS IN IDEM
– CARACTERIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

A Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de se configurar bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da
sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1038847-45.2023.8.11.0041,

manejados por
Ivanete Botelho Costa
e
Adailton Pereira da Costa
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade da taxa Selic e determinar a sua exclusão do contrato, permanecendo a cobrança dos juros remuneratórios de 6% ao ano, juros de mora de 1% e multa de 2%. Ainda, distribuiu custas e despesas processuais “pro-rata”, determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Para tal desiderato, o apelante sustenta

que o juízo
a quo
se equivocou ao reconhecer a abusividade da aplicação da taxa Selic no contrato e, consequentemente, determinar o seu afastamento, haja vista que, além de o pacto entre as partes ter observado os princípios da autonomia da vontade, do consensualismo, da boa-fé e da força obrigacional, “
não há aplicação de taxa sobre taxa Selic, nem aplicação de encargos remuneratórios e/ou juros moratórios, apenas aplicação da multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final.
”

Assim, requer a reforma da sentença para que incida a taxa Selic ao índice de correção dos valores devidos, pugnando pelo recebimento do apelo no seu duplo efeito e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa (id. 207749150).

Os apelados apresentaram contrarrazões à id. 207749157, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados, em sede contrarrecursal, suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, acerca do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo apelante, convém registrar que, além de o pleito ter sido formulado pela via inadequada, em inobservância à forma prescrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, não vislumbro,

de plano, situações que possam gerar lesão grave e de difícil reparação até o julgamento do recurso, pelo Colegiado, o que inviabiliza a concessão do efeito ansiado.

Pois bem. Na origem, o Banco do Brasil S/A propôs a ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados, distribuída sob o n. 1004393-39.2023.8.11.0041, visando receber a quantia de R$ 143.863,98 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n. 004.623.735 firmada entre as partes em 07/07/2021 e não adimplida pelos executados, ora apelados.

Devidamente citados, os executados apresentaram os embargos de execução, ora posto em julgamento, sustentando a cobrança de encargos ilegais e abusivos que oneram o contrato em execução de R$ 20.840,17 (vinte mil oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos), razão pela qual postularam pela revisão contratual e a restituição em dobro do que foi pago a maior.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade da taxa Selic e determinar a sua exclusão do contrato, permanecendo a cobrança dos juros remuneratórios de 6% ao ano, juros de mora de 1% e multa de 2%. Ainda, distribuiu custas e despesas processuais “pro-rata”, determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Contra a sentença se insurge o banco apelante, sem razão, todavia.

Isso porque, a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) aglutina correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, de forma que não é possível a cobrança de forma cumulada com tais verbas, pois a cumulação caracterizaria
bis in iden
.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do assunto no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, julgada em 18/12/2020, considerando indevida a cumulação da taxa Selic com outros índices de atualização monetária. Senão vejamos a ementa do julgado,
in verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7o, E ART. 899, § 4o, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1o, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7o, E AO ART. 899, § 4o, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. (...) 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4o, da Lei 9.250/95; 61, § 3o, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02).
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem
. (...).”
(STF - ADC: 58 DF 0076586-62.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.102.552/CE, julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, também é o de vedação de cumulação da taxa Selic com a incidência de outros índices de atualização monetária,

dada a sua natureza híbrida, a evidenciar que a cumulação culminaria dupla cobrança de encargos.

A propósito:

“(...)
4.
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem
(REsp - EDcl 853.915, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2a Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08).5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
.” (STJ - REsp: 1102552 CE 2008/0266468-7, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2009) (destaquei)

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - MULTA DEVIDA

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra abusiva a multa livremente estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, se o citado percentual observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.
A taxa SELIC representa a cumulação dos juros moratórios e da correção monetária
.
” (N.U 1001737-76.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ) – REVISÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ILEGALIDADE –
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS CUMULADOS COM A TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDAD
E – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – MATÉRIA EXTRA PETITA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUPORTADO IGUALMENTE POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A taxa SELIC abrange os juros moratórios e a correção monetária, não podendo, pois, ser cumulada.
(...).”
(N.U 0088817-33.2018.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DA SELIC COM JUROS DE MORA - INADMISSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EM 2% - § 1o DO ART. 52 DA LEI 8078/90 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A taxa SELIC é composta de juros e correção monetária, não podendo ser acumulada com juros moratórios (STJ - Resp 823.228)
, no entanto não veda a cobrança da multa moratória, já que não a substitui. (Ap 91455/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)”
(TJ-MT - APL: 00072623120088110004 91455/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2014) (destaquei)

No caso dos autos, em que pese a afirmação em contrário por parte do apelante, de uma simples análise da cédula de crédito bancário objeto da lide, carreada à id. 207748680, percebe-se que a instituição financeira apelante cumulou a taxa Selic com juros remuneratórios de 6% a.a na normalidade e, para o caso de inadimplemento, previu, além dos encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%, o que, como visto, é inadmitido.

Assim, não há nada a reparar na sentença que reconheceu a abusividade da incidência da taxa Selic e determinou a sua exclusão do contrato, fazendo incidir somente a cobrança dos juros remuneratórios de 6% ao ano, juros de mora de 1% e multa de 2%, pois o entendimento exarado na sentença se coaduna não só com o dos Tribunais Superiores, mas também com o desta Corte de Justiça.

Em relação aos honorários sucumbenciais, constata-se que o juízo de base determinou que cada parte arque com os honorários de seu advogado, em razão da sucumbência recíproca. Todavia, o art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação de honorários, razão pela qual determino, ex officio, que cada parte pague a verba honorária à parte contrária, conforme determina o
caput
do referido artigo, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024